Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738742-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEIA CONSTRUCOES E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - EPP APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ideia Construções e Prestações de Serviços Ltda. - EPP (ID no 23483943) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação diante da sua deserção (ID no 23105413). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO